Tribunal: TJBA
Processo: 8018437-86.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8018437-86.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JHONE SOUZA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFSA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO - FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, I, IV E VI, DO CP). MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO SOBRE INIMPUTABILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA EXCLUSIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JHONE SOUZA SANTOS, que ao final da regular instrução processual, viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, incisos, I, IV e VI do Código Penal (Feminicídio). 2. Extrai-se dos fólios, que no dia 02 de agosto de 2023, por volta da 01h00, no interior da residência do casal, situada na Fazenda Cardial II, distrito da Matinha, município de Feira de Santana, o Apelante ceifou a vida da companheira, Daiane Conceição de Jesus Freitas, com golpes de marreta na região da cabeça, enquanto a vítima dormia ao lado do filho, de apenas sete anos de idade. Segundo os autos, a motivação do crime está relacionada a um sentimento de posse e ciúme doentio que o Acusado nutria pela vítima, que chegou a telefonar para o pai do Apelante relatando mais um episódio de desentendimento e expressando o desejo de voltar para sua cidade natal, na noite anterior ao crime. 3. QUESTÕES PRELIMINARES. 3.1 INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. Não há nulidade no indeferimento do incidente de insanidade mental quando ausentes nos autos elementos técnicos ou indícios contemporâneos capazes de gerar dúvida razoável sobre a higidez mental do réu. Documento médico genérico e pretérito, desacompanhado de laudo pericial, não é suficiente para justificar a medida (art. 149 do CPP). 3.2 NULIDADE DA QUESITAÇÃO. A ausência de quesitação específica sobre a inimputabilidade ou semi-imputabilidade não configura cerceamento de defesa quando não instruída com provas técnicas ou conclusão de incidente de insanidade, sendo matéria de alta complexidade que não pode ser submetida ao Conselho de Sentença sem respaldo pericial (art. 483, §3º, I, do CPP). 4. DA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. A decisão do Tribunal do Júri que reconhece a qualificadora do motivo torpe encontra amparo no conjunto probatório, inclusive na confissão do acusado e nos depoimentos que revelam o contexto de violência doméstica e sentimento de posse. Inexistente contrariedade manifesta à prova dos autos, incabível anulação do julgamento (art. 593, III, “d”, do CPP). 5. DOSIMETRIA DA PENA. Reduz-se a pena-base fixada na sentença, afastando-se as valorações negativas indevidamente atribuídas à culpabilidade, às circunstâncias do crime e ao comportamento da vítima. Mantida, contudo, a valoração negativa das consequências do delito, diante da gravidade social e familiar gerada pela morte da vítima em contexto de violência de gênero. Pena definitiva estabelecida em 15 (quinze) anos e 10 (dez) dias, a ser cumprida em regime fechado. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8018437-86.2023.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, no qual figuram como Apelante JHONE SOUZA SANTOS, e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, REJEITAR AS QUESTÕES PRELIMINARES e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.